Tribunal: STF
Processo: ARE 1341567
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim S/A opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado pelo Município de São Paulo, ora embargado.



    Aduz, em suma, com amparo no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que, apesar de negado provimento ao apelo extremo formalizado pelo ente municipal, o ato decisório embargado foi omisso quanto à fixação dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Ao fim, requereu “[…] sejam estes embargos de declaração recebidos e providos para que, sanada a omissão apontada, seja determinada a majoração dos honorários advocatícios recursais, em conformidade com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.” 



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à embargante quanto ao vício indicado, tendo em vista condenação, pelo Tribunal de origem, ao pagamento de honorários advocatícios. Desse modo, cabível a majoração.



    3. Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração para determinar, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a majoração em 1% (um por cento), da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator